Tribunal: TJPA
Processo: 0810022-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810022-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO CHRYSTYAN FORO FRANÇA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810022-20.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOANICY MACIEL LOPES.

PACIENTE: PAULO CHRYSTYAN FORO FRANÇA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2°, INCISOS IV E VI E § 2°-A, I C/C ARTIGO 14, INCISO II, E NOS ARTIGOS 147-A § 1°, INCISO II, ARTIGOS 147-B E 329, TODOS DO CPB C/C LEI N° 11.340/2006
.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO
. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO EM 14/03/2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21, DO STJ.

AUSÊNCIA DE REAPRECIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E DA APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DESCABIMENTO, EM RAZÃO
DE QUE EM DECISÃO PROLATADA NO DIA 22/03/2023, FOI EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E MANTIDA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONSIDERANDO QUE O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA DO PACIENTE PREENCHE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe a alegação de excesso de prazo, posto que, segundo informações prestadas pela Magistrada
a quo
, consta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/05/2022, a prisão foi convertida em preventiva em 04/05/2022, a denúncia foi recebida no dia 12/05/2022, foi prolatada a sentença de pronúncia no dia 14/03/2023, atualmente o processo se encontra em Recurso em Sentido Estrito, sob minha relatoria. Inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça;

2. É inviável a argumentação de ausência de reapreciação da prisão cautelar, ausência de apreciação do juízo de retratação, uma vez que em decisão prolatada no dia 22/03/2023, a autoridade inquinada coatora exerceu o juízo de retratação e manteve a sentença de pronúncia pelos seus próprios fundamentos e, considerou que o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do paciente preenche os requisitos de admissibilidade provisória recursal, em especial, foi oferecido dentro do prazo legal. No dia 21/03/2023, a defesa apresentou as razões recursais e em 02/04/2023, o Ministério Público ofereceu suas contrarrazões, sendo inviável a concessão da Ordem sob esse fundamento;

3. Impossível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão da presença dos requisitos da prisão preventiva;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 27 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Joanicy Maciel Lopes, em favor do paciente PAULO CHRYSTYAN FORO FRANÇA, preso em flagrante delito no dia 02/05/2022, tendo sua custódia convertida em preventiva durante a realização de audiência de custódia no dia 04/05/2022, e sua sentença de pronúncia prolatada em 14/03/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, nos autos da Ação Penal nº 0800916-68.2022.8.14.0097.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo para a conclusão do processo; b) ausência de reapreciação da prisão cautelar, ausência de apreciação do juízo de retratação; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Por esse motivo, requerer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Inicialmente o Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima indeferiu o pedido de liminar (Doc. Id. nº 14806643 - páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 14984700 - páginas 1 e 2). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 15189525 - páginas 1 a 4), em seguida os autos foram remetidos à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 02/05/2022, por volta das 12H00, no interior do Restaurante “Nazaré”, localizado na Rodovia BR 316, município de Benevides, Estado do Pará, o paciente, livre e conscientemente, com
animus necandi
, em razão da condição do sexo feminino, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), munido de arma branca, tipo “faca de serra”, tentou ceifar a vida da ex-companheira MARIANA SOUZA JAQUES, sendo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Outrossim, no período compreendido entre os anos de 2020 até 02/05/2022, nesta Comarca de Benevides o coacto, em relação familiar e doméstica, com ameaças psicológicas, persegue reiteradamente a ex-companheira MARIANA JAQUES, invadindo e perturbando a esfera de liberdade ou privacidade da esposa, assim como no mesmo período e cidade, causa danos emocionais à ex-companheira MARIANA JAQUES, que visam degradar ou controlar suas ações, comportamentos e decisões, com qualquer meio que causa prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da ofendida.

Por fim, no dia 02/05/2022, por volta das 12H00, no interior do Restaurante “Nazaré”, localizado na Rodovia BR 316, município e Estado anteriormente mencionados, o coacto, manifestou oposição mediante violência a ato legal dos Policiais Militares no exercício da função, por ocasião da condução à delegacia de Polícia.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pela Magistrada
a quo
, consta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/05/2022, a prisão foi convertida em preventiva em 04/05/2022, a denúncia foi recebida no dia 12/05/2022, foi prolatada a sentença de pronúncia no dia 14/03/2023.

Atualmente o processo se encontra em Recurso em Sentido Estrito, sob minha relatoria.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado no dia 14/03/2023, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

DA FALTA DE REAPRECIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO

A impetrante relata ausência de reapreciação da prisão cautelar, ausência de apreciação do juízo de retratação, entretanto tal alegação é descabida, uma vez que, em decisão prolatada no dia 22/03/2023, a autoridade inquinada coatora exerceu o juízo de retratação e manteve a sentença de pronúncia pelos seus próprios fundamentos e, considerou que o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do paciente preenche os requisitos de admissibilidade provisória recursal, em especial, foi oferecido dentro do prazo legal.

No dia 21/03/2023, a defesa apresentou as razões recursais e em 02/04/2023, o Ministério Público ofereceu suas contrarrazões.

Portanto, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, é necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 27 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2023